Tribunal: TJBA
Processo: 8040269-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040269-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: DANIELA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ANNA GABRYELLE DE OLIVEIRA SALES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
contra decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude de Jequié/BA, que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral ajuizada por
DANIELA SOUZA SANTOS
em nome de seu filho menor, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde anteriormente cancelado, mantendo o valor contratual e fixando multa diária de R$ 1.000,00. A agravante alegou ilegitimidade passiva, legalidade do cancelamento com base em normas da ANS e pediu atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com posterior provimento para reformar a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão em favor de menor com Transtorno do Espectro Autista; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de multa diária (astreintes) deve ser mantido ou reduzido por excessividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, ainda que o contrato tenha sido intermediado por administradora, por fazer parte da cadeia de fornecimento do serviço e por ser a responsável direta pela prestação do atendimento contratado.

4. A jurisprudência majoritária reconhece que o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo, sem a devida notificação individualizada ao beneficiário de boa-fé, configura prática abusiva, sobretudo quando envolve menor em tratamento contínuo e multidisciplinar, conforme prevê o CDC e normas da ANS.

5. O deferimento da tutela de urgência encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da evidência do direito à saúde de menor com diagnóstico de TEA e da necessidade de continuidade dos tratamentos especializados.

6. A ausência de prova do periculum in mora inverso, alegado pela operadora, inviabiliza o acolhimento do pedido de efeito suspensivo, pois a determinação de manutenção do contrato não demonstra gerar dano grave ou de difícil reparação à recorrente, especialmente quando o pagamento das mensalidades segue regular.

7. O valor originalmente fixado para as astreintes mostra-se excessivo, impondo-se a sua redução para R$ 300,00 por dia, limitada ao montante de R$ 50.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão é parte legítima para responder por obrigações contratuais, mesmo quando o contrato é intermediado por administradora. 2. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde sem notificação prévia ao beneficiário de boa-fé, especialmente em se tratando de menor em tratamento contínuo. 3. A tutela de urgência que determina o restabelecimento do plano de saúde pode ser concedida quando demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A multa por descumprimento de decisão judicial deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida se excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, arts. 6º, III, e 14; Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; RN ANS nº 195/09, art. 9º, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0714231-95.2019.8.07.0020, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 26.08.2020; TJ-SP, AI nº 2220487-70.2023.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8040269-90.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e Agravada
DANIELA SOUZA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator/Presidente

07